Tribunal: TJES
Processo: 5000621-49.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000621-49.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENI FERREIRA XAVIER
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000621-49.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ENI FERREIRA XAVIER

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANSCISCO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando o documento constante no id. 9214974, defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por ENI FERREIRA XAVIER em face de ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, na qual alega que observou desconto indevido em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), desconto este denominado como “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pela associação requerida, razão pela qual postulou: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir a autora os descontos indevidos, em dobro; c) a condenação da requerida em indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não trouxe aos autos qualquer prova da contratação dos serviços e da autorização para os descontos. Assim, declarou a inexistência do negócio jurídico contestado, condenou a requerida a restituir a requerente, em dobro, os valores indevidamente descontados (R$ 360,00, já em dobro) e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

A requerente/recorrente interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma parcial da sentença, a fim de seja majorado o quantum fixado a título de reparação por danos morais, sustentando que o valor fixado não é suficiente diante do caso dos autos.

Pois bem.

Analisando os autos verifico que a recorrida
não comprovou que a recorrente tenha anuído com os descontos, ônus que lhe incumbia
(art. 373, II, CPC/2015).

Veja que tais descontos incidiram sobre o benefício previdenciário da recorrente, sendo que o dano
moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
,
mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.
Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor da indenização deve ser majorado para de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que entendo mais razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
majorar o valor fixado à título de condenação por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença como lançada.

Sem custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)